Tribunal: TJMT
Processo: 1006931-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006931-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 124.469.201-87 (RECORRENTE), LARISSA RODRIGUES DE MELO - CPF: 992.957.331-34 (ADVOGADO), ESTER MARIA GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 130.101.901-15 (RECORRENTE), OCTAVIO AUGUSTUS GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 036.686.411-45 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006931-84.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Ester Maria Garcia da Silveira

Fernando Martins da Silveira e

Octávio Augustus Garcia da Silveira

Recorrido(s):

Latam Airlines Group

Decolar.com LTDA e

Deustsche Luftansa AG

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS EMITIDAS COM SOBRENOME EM DUPLICIDADE. PASSAGENS ADQUIRIDAS PELA INTERNET. ERRO DE PREENCHIMENTO PELOS AUTORES. PERMITIDO AOS AUTORES QUE VIAJASSEM NO TRECHO FEITO PELA EMPRESA AÉREA NACIONAL. SÃO PAULO A FRANKFURT. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE EM EMPRESA AÉREA ALEMÃ TRECHO FRANKFURT/PARIS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM NESSE SEGUNDO TRECHO. PASSAGEIROS QUE PREFERIRAM NÃO EMBARCAR. AUSÊNCIA DE CULPA DAS EMPRESAS RÉS. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Autores ao efetuarem a compra de passagens aéreas no site da Reclamada Decolar preencheram os dados erroneamente, pois informaram o sobrenome em duplicidade e ao apresentarem os documentos pessoais no balcão da empresa aérea, não puderam realizar o voo contratado, em razão da divergência entre o nome constante nos bilhetes emitidos e em seus documentos pessoais.

2. As passagens aéreas eram para os trechos: Cuiabá (MT) a São Paulo (Guarulhos), São Paulo Guarulhos a Frankfurt(Alemanha), pela Latam e Frankfurt(Alemanha) a Paris(França) pela Lufthansa. Os nomes dos passageiros nas passagens aéreas foram preenchidos da seguinte forma:

-Silveira, Fernando Silveira

-Silveira, Octávio Silveira

-Silveira, Ester Silveira

3. Se o voo fosse nacional, ou fosse realizado apenas com empresa aérea nacional, seria possível efetuar a alteração integral dos nomes dos passageiros, conforme permite a Resolução no 400 da ANAC, no entanto, no trecho Frankfurt(Alemanha) a Paris(França) o voo seria realizado pela empresa Lufthansa, que provavelmente não aceitaria efetuar embarques de passageiros com nomes diversos daqueles que constam nos documentos pessoais.

4. Os autores confessam que foram informados que poderiam viajar até Frankfurt, pois esse trecho era feito pela Latam, porém teriam que comprar novas passagens para o trecho Frankfurt a Paris, trecho feito pela empresa Lufthansa, a Decolar não conseguiria realizar a alteração a tempo nesse segundo trecho.

5. Os autores alegam que não aceitaram viajar até Frankfurt pela Latam, porque teriam um custo de aproximadamente US 2.200, por pessoa, para adquirir passagens para o segundo trecho. Deve ser ressaltado que a distância entre Frankfurt a Paris, via terrestre, é de 572 quilômetros, por isso, em tese, as passagens não custariam todo o valor mencionado pelos Recorrentes, até porque na Europa normalmente o valor das passagens aéreas é mais barato que em nosso país.

6. O erro no preenchimento dos nomes dos passageiros nos bilhetes de passagens aéreas foi feito pelos autores, pois estas foram adquiridas pela internet, em que o adquirente insere todos os dados.

7. Se o erro na grafia do nome dos passageiros tivesse sido constatado pelos autores anteriormente, daria tempo de a agência de viagem, promover a correção, mas o erro somente foi constatado ao realizar o check-in.

8. O voo sairia de Cuiabá/MT, no dia 07/02/2020, às 16:55 horas, verifico que a ligação telefônica dos autores para a empresa Decolar foi realizada na referida data às 16:34 horas, conforme documento digitalizado na exordial. Provavelmente nesse horário o embarque já havia encerrado, como os autores não embarcaram não daria para a agência de viagem fazer mais nada.

9. A Latam permitiu que os autores viajassem até Frankfurt, ou seja, faria a correção dos nomes dos passageiros como permite a Resolução da ANAC, no trecho realizado por ela. Não teria como a Latam impor a Lufthansa que aceitasse a alteração e continuasse com o transporte dos passageiros até Paris, apesar do erro no nome nos bilhetes.

10. Na época da viagem, março de 2020, a epidemia do Covid-19 já estava grave na Europa, desde o dia 11 de março de 2020 foram suspensos todos os voos entre Portugal Itália e Itália Portugal, Espanha Itália e Itália Espanha. Na mesma data os EUA suspenderam todos os voos para a Europa. Estavam suspensos desde o dia 02 de março de 2020 os voos entre São Paulo e Milão na Itália. Em Paris, no dia 13 de março de 2020, foram fechados os Museus do Louvre e Nacional Eugène-Delacroix. Como o retorno dos autores estava previsto para o dia 14/03/2020, poderiam ficar retidos na Europa, se os voos para o Brasil fossem cancelados.

11. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
A questão cinge-se, portanto, em aferir a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo erro na grafia, qual seja, duplicidade do sobrenome SILVEIRA nas passagens dos reclamantes que culminou na impossibilidade de embarcar para viagem contratada
.
Os reclamantes declararam terem eles próprios providenciados a aquisição do bilhete de passagem, junto o site da reclamada Decolar.
Embora a responsabilidade civil, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, seja objetiva, é preciso que se estabeleça nexo causal entre ação ou omissão de agente vinculado ou subordinado ao fornecedor do serviço e o evento danoso.
Não é possível admitir transporte de pessoa distinta da que está autorizada a ser transportada, por efeito da aquisição do bilhete de passagem.
O transportador só está obrigado a transportar quem tenha adquirido o bilhete de passagem, mesmo porque as normas editadas pela Agencia Nacional de Aviação Civil – ANAC proíbem embarque e transporte de pessoa não autorizada ou habilitada ao transporte pela aquisição do bilhete de passagem. E
star-se, na verdade, diante de culpa exclusiva do consumidor que omitiu seu nome quando da compra do bilhete de passagem aérea
”.

12. Portanto, o impedimento de embarque dos Recorrentes pelo fato de no bilhete de passagem, adquirido pela internet, constar nome diverso do apresentado no balcão do check-in, não se pode imputar responsabilidade a empresa aérea por ter havido culpa exclusiva do consumidor na aquisição errada das passagens, principalmente se foi permitido que a viajassem no trecho feito pela empresa nacional.

13. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14. Recurso improvido.
Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022